Tribunal: TJSP
Processo: 1000059-15.2020.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Código de Defesa do Consumidor - Incidência - Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Alegação de aplicação pela instituição financeira de taxa de juros mensal superior a que fora inicialmente contratada e prevista no contrato – Inocorrência – Taxa de juros mensal aplicada ao contrato que

Ementa:
Apelação – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Código de Defesa do Consumidor - Incidência - Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Alegação de aplicação pela instituição financeira de taxa de juros mensal superior a que fora inicialmente contratada e prevista no contrato – Inocorrência – Taxa de juros mensal aplicada ao contrato que refere-se ao Custo Efetivo Total, que nada tem de ilegal ou abusivo, estando de conformidade com a Resolução no 3.517, de 06 de dezembro de 2007, do Conselho Monetário Nacional – Seguro de proteção financeira – Ausência de qualquer apólice assinada pelo requerente que comprove sua contratação – Abusividade também configurada - Tarifa de assistência seguradora - Abusividade – Fornecedor que não pode cobrar do consumidor despesas de sua responsabilidade – Embora contratualmente prevista é abusiva esta cobrança - Vantagem exagerada das instituições financeiras em detrimento dos consumidores - Artigos 39, V e 51, IV e XII e parágrafo único, III do Código de Defesa do Consumidor - Devolução destas despesas que é de rigor – Recurso do autor parcialmente provido.